Tribunal: TJES
Processo: 5012792-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da impetração de habeas corpus, por considerá-lo sucedâneo recursal inadequado. A defesa sustenta omissão no julgado, alegando que não teria sido efetivamente instaurado o inquérito policial mediante portaria, apesar do envio dos autos pela autoridade policial, e requer a desconstituição da falta disciplinar grave reconhecida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ausência de instauração formal de inquérito policial, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, e, em consequência, a desconstituição da falta disciplinar de natureza grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou integralmente as alegações defensivas e não apresentou qualquer omissão, tendo concluído, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
5. Constatou-se que o caso não revela teratologia, ilegalidade ou aberração, únicas hipóteses que autorizariam o conhecimento excepcional da impetração, conforme entendimento do STJ (AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30/09/2024, DJe 02/10/2024).
6. O agravo em execução é o meio processual cabível para impugnar decisão que homologa falta grave, razão pela qual a via eleita mostra-se inadequada.
7. A cadeia de custódia da prova foi regularmente preservada, tendo sido o material apreendido dentro da cela do paciente, fotografado e periciado, com laudo químico compatível, não havendo mácula quanto à idoneidade da prova, à luz do entendimento do STJ (AgRg no HC 921374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025).
8. A autoridade policial instaurou inquérito por portaria, após o recebimento dos autos, inexistindo a alegada irregularidade.
9. A defesa busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito já examinado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.
10. De acordo com as Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, a oposição de embargos de declaração não é exigida para fins de prequestionamento quando a matéria foi devidamente apreciada no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A cadeia de custódia regularmente observada e a instauração do inquérito policial por portaria afastam alegações de nulidade probatória.

4. É incabível a rediscussão do mérito do acórdão por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30/09/2024, DJe 02/10/2024; STJ, AgRg no HC 921374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012792-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YUNG ALVES SOUTO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da impetração de habeas corpus, por considerá-lo sucedâneo recursal inadequado. A defesa sustenta omissão no julgado, alegando que não teria sido efetivamente instaurado o inquérito policial mediante portaria, apesar do envio dos autos pela autoridade policial, e requer a desconstituição da falta disciplinar grave reconhecida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ausência de instauração formal de inquérito policial, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, e, em consequência, a desconstituição da falta disciplinar de natureza grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou integralmente as alegações defensivas e não apresentou qualquer omissão, tendo concluído, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
5. Constatou-se que o caso não revela teratologia, ilegalidade ou aberração, únicas hipóteses que autorizariam o conhecimento excepcional da impetração, conforme entendimento do STJ (AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30/09/2024, DJe 02/10/2024).
6. O agravo em execução é o meio processual cabível para impugnar decisão que homologa falta grave, razão pela qual a via eleita mostra-se inadequada.
7. A cadeia de custódia da prova foi regularmente preservada, tendo sido o material apreendido dentro da cela do paciente, fotografado e periciado, com laudo químico compatível, não havendo mácula quanto à idoneidade da prova, à luz do entendimento do STJ (AgRg no HC 921374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025).
8. A autoridade policial instaurou inquérito por portaria, após o recebimento dos autos, inexistindo a alegada irregularidade.
9. A defesa busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito já examinado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.
10. De acordo com as Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, a oposição de embargos de declaração não é exigida para fins de prequestionamento quando a matéria foi devidamente apreciada no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A cadeia de custódia regularmente observada e a instauração do inquérito policial por portaria afastam alegações de nulidade probatória.

4. É incabível a rediscussão do mérito do acórdão por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30/09/2024, DJe 02/10/2024; STJ, AgRg no HC 921374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
YUNG ALVES SOUTO
contra acórdão que não conheceu da impetração do Habeas Corpus, em razão da utilização como sucedâneo recursal.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, em razão da ausência de tese defensiva, apontando que “apesar da remessa do auto pela autoridade policial, não fora efetivamente promovida a abertura do respectivo inquérito mediante a edição de eventual portaria.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, “a fim de que seja sanada a omissão anteriormente apontada e, consequentemente, seja concedida a ordem para desconstituir a falta disciplinar de natureza grave reconhecida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
YUNG ALVES SOUTO
contra acórdão que não conheceu da impetração do Habeas Corpus, em razão da utilização como sucedâneo recursal.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, em razão da ausência de tese defensiva, apontando que “apesar da remessa do auto pela autoridade policial, não fora efetivamente promovida a abertura do respectivo inquérito mediante a edição de eventual portaria.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, “a fim de que seja sanada a omissão anteriormente apontada e, consequentemente, seja concedida a ordem para desconstituir a falta disciplinar de natureza grave reconhecida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão ao embargante.

Infere-se do acórdão embargado que o Habeas Corpus não foi conhecido, em razão de sua utilização como sucedâneo recursal, o que é vedado, segundo os Tribunais Superiores.

Ademais, consta do voto condutor que o caso em análise não se trata de “teratologia, ilegalidade ou aberração é possível a concessão da ordem de ofício”. (STJ - AgInt no HC: 935130 SP 2024/0292319-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024).

Assim, o agravo em execução é o recurso cabível para se insurgir contra a decisão que homologou a falta grave, não se enquadrando o presente caso nas situações aludidas, que justificam o uso desta via excepcional.

Por oportuno, transcrevo excerto do voto condutor:

A falta grave homologada é decorrente de ter sido encontrado, em 13/07/2021, dentro da cela da unidade prisional em que o paciente se encontrava sozinho, 4 invólucros contendo material similar a fumo, 02 invólucros de sacola plástica contendo material similar a haxixe, 01 invólucro de sacola plástica contendo substância branca em pó, 01 chave de algema artesanal de plástico e 01 bilhete com anotações aparentemente de contabilidade.

A homologação da aludida falta tramitou de forma regular, tendo sido designada prévia audiência de justificação.

A apreensão das drogas deu-se pelos agentes penitenciários que verificaram um possível vazamento de água no vaso sanitário da cela onde se encontrava o paciente. Tais substâncias foram fotografadas e encaminhadas para a perícia, com a produção de laudo químico compatível.

Em outras palavras, não há concretude nas alegações da defesa quanto à quebra da cadeia de custódia, consignando que a apreensão das drogas deu-se dentro de unidade prisional, tendo sido a ocorrência comunicada equivocadamente a unidade policial via on-line, o que ocasionou na não caracterização do estado de flagrância, mas não na imprestabilidade da prova.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.” (STJ - AgRg no HC: 921374 SP 2024/0213278-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025.

Noutro giro, diferentemente do que apontado pela defesa, ao menos da documentação constante nestes autos eletrônicos, a autoridade policial deixou tão somente de determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão do decurso do prazo, mas, ao final, determinou a remessa ao 18º Distrito Policial de Viana, “a fim de ser dado continuidade das apurações mediante INQUÉRITO POLICIAL instaurado por PORTARIA.”

Nesse cenário, não havendo qualquer irregularidade na apuração e homologação da falta grave, além de ter sido utilizada a via inadequada, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, pretendendo tão somente a rediscussão do mérito recursal, devendo ser analisada em via própria.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.